Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLA CARIOCA STEAK GRILL % PETISCARIA LTDA e ARMAZÉM DO VILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais. Em uma análise preliminar da peça recursal, verificou-se eventuais inobservâncias dos requisitos formais do agravo de instrumento, razão pela qual foi facultado às agravantes manifestarem-se especificamente quanto: à regularidade do preparo; à adequação do recurso diante da taxatividade do art. 1.015, do Código de Processo Civil e; à eventual incongruência das razões recursais com os fundamentos da decisão. Sobreveio petição em que as recorrentes sustentaram a validade do comprovante de preparo obtido por meio de aplicativo de internet bank, a admissibilidade do recurso lastreada no precedente do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento; e reiterou os demais argumentos das razões recursais (ID 15114216). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou às partes o rateio dos honorários periciais. O recurso padece de vício formal e que impede o seu conhecimento. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Ao exame do documento de ID 14833207, verifica-se que se trata de captura de tela de aparelho eletrônico, que indicaria suposto pagamento da guia recursal, contudo não consta a autenticação bancária que atesta a efetiva quitação. Não se trata aqui de recusar validade a comprovante digital e produzido por meio de internet banking, mas de falha intrínseca do próprio documento, que não apresenta a chave eletrônica comprovadora do pagamento. Lado outro, é reiterada a jurisprudência no sentido de que o mero agendamento não atendimento a exigência da lei adjetiva, acerca da comprovação do pagamento do preparo quando a interposição do recurso. Assim, verificada a irregularidade do comprovante do recolhimento do preparo e no momento da interposição do recurso, era ônus dos agravantes promover o pagamento em dobro, na exata dicção do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, caso não o tivesse efetuado no tempo e modo. Neste estágio, já não é possível franquear aos agravantes nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiram com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator